Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Há expressa previsão no art. 1o do CDC de que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, gozando de prevalência em relação à clausula de eleição de foro e regras de distribuição regimental.
2. Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício, na forma do art. 6o, VIII c/c art. 1o ambos do CDC c/c art. 63 §3o do CPC, que garantem ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, tratando-se de entendimento sedimentado no Tema de IRDRD no 17 deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício.”
3. Seguindo essa orientação, é firme o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de declinação da competência de ofício especificamente nas execuções de nota promissória emitidas para garantia de contratos de concessão de crédito firmados com instituições financeiras ou entidades correlatas.
4. Agravo de instrumento desprovido.